Tribunal: TJMT
Processo: 0002583-91.2012.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002583-91.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO MATSCHINSKE - CPF: 001.658.991-23 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0330-80 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCIO MATSCHINSKE

APELADO(S):

CARGILL AGRICOLA S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS

– CONTRATO DE COMPRA E VENDA ANTECIPADA DE MILHO – IMPROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DO PRODUTO (MILHO) DOS ARMAZÉNS DO PRODUTOR ALIENANTE PELO ADQUIRENTE – RETIRADA APENAS DE PARTE DO PRODUTO ATÉ A DATA APRAZADA – PLEITEADA APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA ADQUIRENTE – NOTIFICAÇÃO DO ALIENANTE AO ADQUIRENTE AFIRMANDO QUE NÃO ENTREGARIA O VOLUME RESTANTE – NÍTIDA TENTATIVA DE SE DESVENCILHAR DO PREÇO PREFIXADO ANTE A SUPERVALORIZAÇÃO DO PRODUTO NO MERCADO - INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – CLÁUSULA PENAL INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL DE AMBOS OS CONTRATANTES – ENTREGA À COMPRADORA DO VOLUME RESTANTE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEVANTAMENTO, PELO VENDEDOR, DO RESPECTIVO VALOR

– FUNÇÃO SOCIAL DA AVENÇA JÁ ATINGIDO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DA ADQUIRENTE E AS AVARIAS ALEGADAS NO ARMAZÉM DO ALIENANTE – REPARAÇÃO DE DANOS DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo o descumprimento recíproco do contrato de compra e venda antecipada (prefixação de preço) de milho – não retirada do produto pela adquirente até o prazo fixado, e negativa do alienante à entrega do volume remanescente com clara tentativa de se beneficiar da valorização da
commoditie
no mercado ao tempo do vencimento da obrigação – inexigível a cláusula penal em favor do vendedor.

Exegese do princípio da preservação/conservação do contrato – segundo o qual,
os negócios jurídicos bilaterais devem ser mantidos tão mais íntegros quanto possível, admitindo-se alterações pontuais apenas para os restabelecimento do equilíbrio entre as obrigações e/ou aos padrões de legalidade
–, uma vez atingida a função social do contrato mediante a entrega, à compradora, do volume remanescentes penhorado em ação de execução por ela movida, com o levantamento, pelo vendedor, do respectivo valor depositado pelo exequente em garantia do juízo, fica afastada a pretendida rescisão do pacto.

Não havendo provas nos autos de que as avarias ocorridas no armazém do produtor alienante, devido à superlotação de grãos, tenham origem direita (causa preponderante) pelo comportamento omissivo do comprador, que deixou de retirar parte do volume de transacionado, descabe falar-se reparação de danos, ante o não preenchimento do requisito do
nexo causal
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCIO MATSCHINSKE

APELADO(S):

CARGILL AGRICOLA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIO MATSCHINSKE
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de rescisão contratual c/c Cobrança
nº 2583-91.2012.8.11.0086 (Cód.) ajuizada em face de
CARGILL AGRICOLA S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, através do qual se pretendia, (i) fosse rescindido o contrato de compra e venda antecipada de milho nº 2330401597, havido entre as partes; (ii)
fosse a adquirente ré condenada a pagar os valores contratuais devidos, nos termos da
cláusula VII
, item 7.1 e 7.2 (“a” e “b”), quais sejam, o saldo do produto retirado na quantidade de 3.299 sacas de milho, no preço de mercado vigente na data do inadimplemento (20/07/2012), o qual alcançou o valor de R$21,50, acrescidos de juros moratórios à taxa de 1%

ao mês, totalizando o valor de R$ 72.276,14; bem como ao (iii) pagamento de multa penal, no percentual ajustado de 50% incidente sobre a totalidade do volume de produto não retirado pela ré, observado para tanto o preço de mercado do milho na data da ocorrência do inadimplemento (20.07.2012), totalizando o montante de 14.201 sacas que, calculadas à cotação do dia do inadimplemento (R$ 21,50), alcançou o valor de R$152.660,75. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Narra o recorrente que as partes firmaram dois contratos de compra e venda antecipada, da n. 2330401596 e n. 2330401597 (objeto da ação), cada qual para a entrega de 17.500 sacas de milho, a serem retirados pela adquirente, no armazém do vendedor autor, até a data de 20/07/2012.

Afirma que, embora tivessem sido retiradas pela adquirente as 17.500 sacas de milhos relativas ao primeiro contrato (n. 2330401596), até a data aprazada, apenas 3.299 sacas referentes ao segundo contrato (n. 2330401597) foram tempestivamente retiradas, permanecendo a compradora apelada inerte em relação às 14.200 sacas restantes, o que teria levado o vendedor a notificá-la acerca de tal inadimplemento, bem como para demonstrar o seu interesse em receber as multas contratuais, explicando, ainda que, em razão da não retirada do produto do milho na data aprazada lhe teria causado prejuízos na medida em que, devido ao volume excessivo do produto que permaneceu consigo depositado, cedeu a parede de seu armazém.

Relata que, quando do despacho inicial, o magistrado singular apreciou e concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora recorrente, como também recebeu o pedido de aditamento à inicial, manejado às fls. 75/77 (ID. n. 76107494 - Pág. 1/3), determinando a suspensão da mora na ação executiva ajuizada (Proc. n. 2517-14.2012.8.11.0086), em trâmite na 2ª Vara Cível daquela Comarca e, na mesma ocasião, também indeferiu os pedidos do autor relativos à cobrança das multas contratuais a serem impostas à adquirente recorrida (itens “f’ e “g”), por entender haver mora de ambas as partes.

Esclarece que, na ocasião, o autor interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 121785/2012, cuja relatoria coube a esta Desembargadora, o qual foi provido para determinar que as pretensões aviadas nos itens “f” e “g” – relativos à aplicabilidade da multa contratual da
cláusula VII
, item 7.1 e 7.2 (“a” e “b”) em desfavor da requerida – fossem analisados apenas após a instrução processual.

Inconformado com a sentença de improcedência, apela o vendedor autor ao argumento de que, já no relatório, o magistrado se equivocou ao consignar que não foram recebidos os pedidos “f” e “g” da inicial, tendo em vista que, como adiantado, esta Segunda Câmara deu provimento ao RAI nº 121785/2012, para que tais pedidos (“f” e “g”) fossem analisados apenas por ocasião da sentença.

Destaca que o aditamento à inicial, que foi acolhido, somente se deu porque, após o ajuizamento da presente ação declaratória/cobrança, a adquirente ré propôs ação de execução do contrato de compra e venda havido entre as partes, com pedido de liminar, cujo produto objeto do contrato exequendo foi regularmente entregue, conforme se depreende do termo de penhora de milho e do depósito efetuado pelo recorrente naquele feito executivo.

Assevera que embora o magistrado tenha concluído pela improcedência do pedido em razão de haver um penhor de 71.000 sacas de milho da lavoura do autor em favor da
AMAGGI
, devidamente registrado em
17/01/2012
, no CRI de Nova Mutum, sob nº de ordem 6058, certo seria que quando da pactuação dos contratos n. 2330401596 e n. 2330401597, em
29/06/2012
, ré
CARGILL
já tinha pleno conhecimento do citado empenho de parte da safra de milho.

Aduz não ter como negar que os contratos havidos entre as partes foram elaborados pela recorrida, mesmo porque impressos em papel timbrado da compradora, com cláusulas que foram por ela redigidas, inclusive quanto ao prazo, tendo a própria ré assumido a obrigação de retirada do milho negociado, mesmo sabendo que parte da lavoura havia sido dado em garantia à
AMAGGI
.

Alega que o penhor de safra é uma garantia para o terceiro, caso haja o inadimplemento por parte do produtor frente ao credor pignoratício que não pode ser compreendido como inadimplemento dos contratos havidos entre as partes visto que todos os compromissos do autor foram cumpridos, seja perante a
AMAGGI
(credora com penhor de safra), seja perante a
CARGILL
, ora recorrida.

Argumenta que a testemunha
Taiane Marina Gawik
, foi categórica em afirmar que por diversas vezes telefonou para a
CARGILL S/A
solicitando o envio de caminhões para que o milho objeto do contrato fosse carregado, porém tais solicitações não foram atendidas, tornando-se inadimplente para com o autor quanto à obrigação de retirada de 14.201 sacas de milho, de modo a justificar a incidência da multa estipulada na
cláusula VII
do contrato.

Pondera que embora a recorrida tente justificar o seu inadimplemento contratual na ausência de baixa do penhor de safra conferida à
AMAGGI
, tal empenho não o impediu de propor ação executiva com pedido de liminar para o arresto do mesmo produto que se recusou a retirar.

Aduz que, de igual modo, o
item 4.3.1
da
cláusula IV
do contrato, redigida pela própria ré, impede que a esta se valha da justificativa da greve de caminhoneiros para o descumprimento do contrato pois tal fato não podem ser compreendido como um evento imprevisível.

Defende que embora a
cláusula 5.2
do contrato permitisse à recorrida a suspensão dos pagamentos dos contratos se não apresentada a certidão de baixa de penhor ou a anuência do credor pignoratício de safra, jamais poderia justificar o descumprimento, pela ré, da obrigação de fazer assumida nos contratos havidos entre as partes, ou seja, o dever de retirada do produto negociado, no armazém do autor, como erroneamente permitiu a sentença.

Pugna, ao fim, pela reforma da sentença a fim de que a adquirente ré seja condenada a lhe pagar (a) as 3.299 sacas de milho que chegaram a ser retiradas em seus armazéns, ao preço de mercado do produto vigente na data do inadimplemento (20/07/2012), ou seja, R$ 21,50 a saca, devidamente acrescidos de juros moratórios à taxa de 1% ao mês, bem como (b) a cláusula penal contratual (multa) no percentual de 50%, a incidir sobre a totalidade do volume de produto não retirado pela ré (14.201 sacas), observado igualmente a cotação de mercado do milho na data do inadimplemento.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 76119000.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, o apelante
ajuizou Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança em face da requerida, aduzindo que firmou com esta, em 29/06/2012, dois contratos de compra e venda, cada um na quantia de 17.500 sacas de milho, sendo o primeiro sob o nº 2330401596 e o segundo sob o nº 2330401597 (objeto da ação).

Alegou que o preço do produto foi pactuado em R$15,35 por saca de 60Kg, sendo que de acordo com a
cláusula V
do instrumento contratual, o pagamento deveria ocorrer em até três dias úteis após a entrega total da mercadoria.

Resta incontroverso nos autos que o produto deveria ser retirado no armazém do vendedor por conta da compradora requerida, até a data limite de 20/07/2012

Ainda conforme consta, embora o primeiro contrato tenha sido cumprido integralmente, apenas parte do volume do segundo contrato, mais precisamente 3.299 sacas de milho, foi retirado pela compradora no lapso aprazado, restando outras 14.200 sacas do produto a retirar.

Diante desse quadro, o vendedor apelante procedeu em 06/08/2012 a notificação da compradora, conforme documento de ID. n. 76107485 - Pág. 1/2, para (i) instá-la acerca do inadimplemento de parte a obrigação, (ii) requerer o pagamento da parte do volume retirado e não pago do produto, pelo preço do dia do recebimento, acrescido das penalidades previstas na
Cláusula VII
, itens
7.1 a 7.5
do contrato, bem como para (iii) cientificá-la de que não mais permitiria
“a retirada da quantidade remanescente de milho, eis que ultrapassado o prazo estipulado em contrato para a retirada do produto, que encerrou-se no dia 20/07/2012, tendo efetuado a venda do produto para empresa terceira, haja vista de maior espaço para depósito de milho de sua produção, em especial para alocar o milho objeto de penhor de safra em favor da AMAGGI.”

Em resposta, na data de 10/08/2012 a agravada contranotificou o vendedor apelante, conforme documento de ID. n.

76107485 - Pág. 3/8 alegando que a boa-fé deve imperar no mundo dos negócios, em especial no ramo do agronegócio. No referido ato admonitório ainda asseverou:

“[...]

Em relação ao carregamento relativo ao Contrato 2330401597 após a retirada parcial do produto, fora de comum acordo, negociado uma prorrogação do prazo de retirada em razão da greve dos caminhoneiros aliado ainda ao fato de que a empresa AMAGGI, detentora de penhor de primeiro grau, estava cobrando seus grãos de direito, e assim que o carregamento pela ora notificante ocorreria após a empresa supramencionada finalizasse seu carregamento liberasse a ora Notificante para retomar o carregamento e que ainda não ocorreu.

Ademais até a data de hoje não fora apresentado a baixa do penhor do milho, que está gravado para empresa AMAGGI.

E como é de vosso conhecimento, existe a impossibilidade de carregamento e até pagamento dos grãos, eis que sem a baixa de tal gravame, o produto é de propriedade da empresa que o penhor está registrado.”
(ID. n. 76107485 - Pág. 5)

Insatisfeitas com o descumprimento contratual imputado à parte adversa, os contratantes ingressaram cada qual com as medidas judiciais entendidas como

cabíveis, de modo que a compradora ajuizou a Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c pedido acautelatório n. 2517-14.2012.8.11.0086, a qual foi distribuída à 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum – MT, ao passo que o vendedor, ora apelante, moveu a presente
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança
, distribuída para

1ª Vara da mesma Comarca.

Na ação executiva, a empresa apelada alegou que não conseguiu realizar o carregamento de todas sacas de milho ajustadas no segundo contrato em função da indisponibilidade de caminhões/motoristas à época do vencimento do contrato.

Alegou que diante da instabilidade da atividade rural na data da fixação da venda do produto (junho/2012), e devido ao excesso de mercadoria, o preço de venda da saca de milho variava, em média, entre R$13,00 e R$ 14,64, chegando, em alguns casos a ser vendida por até R$ 10,00 a saca devido à enorme quantidade à venda.

Suscitou que nesse cenário, o próprio executado o procurou afirmando que queria vender antecipadamente sua produção, pois não sabia que rumo o país iria tomar perante os credores internacionais, quando então fecharam o negócio.

No entanto, diante da seca na produção norte americana – fato que seria público e notório –, o preço da saca de milho sofreu um forte aumento passando a ser vendida numa média de R$19,00 a R$ 21,00.

Alegou que, arrimado no pretexto de não ter sido carregada a totalidade o produto no prazo do contrato, o vendedor tentou obter uma vantagem indevida vendendo o produto a terceiros em razão do aumento do preço da
commoditie
no mercado, tendo, assim, procedido a sua notificação justamente para descumprir o contrato exequendo.

A partir de tal narrativa é que requereu, nos autos da execução, fosse deferido o pedido acautelatório para a penhora, apreensão e remoção da quantia de 21.300 sacas de milho em grãos – sendo 14.200 sacas relativa ao volume de milho que não conseguiu retirar, e mais outras 7.100 sacas, referente à multa contratual de 50%, prevista na
cláusula VII
, item 7.2, letra “b” do contrato exequendo, oferecendo caução.

Com base nesses mesmos dispositivos contratuais, o vendedor ajuizou logo em seguida a presente ação declaratória requerendo fosse a adquirente condenada a lhe pagar as 3.299 sacas de milho do segundo contrato que chegaram a ser retiradas em seus armazéns, pelo preço de mercado da saca do produto vigente na data do inadimplemento (20/07/2012), o qual alcançou o valor de R$ 21,50 e, ainda, devidamente acrescidos de juros moratórios à taxa de 1% ao mês.

Na inicial, o autor apelante requereu também que a adquirente fosse condenada ao pagamento multa penal contratual no percentual de 50%, a incidir sobre a totalidade do volume de produto não retirado pela ré (14.201 sacas), observado igualmente a cotação de mercado do milho na data do inadimplemento (20/07/2012), ou seja, R$ 21,50 a saca.

Por fim, pleiteou também a condenação da adquirente ao paramento de indenização por perdas e danos decorrentes dos estragos que ocorreram no seu armazém que cedeu devido à superlotação de produto, decorrente da inércia da apelada, que não retirou o volume do milho negociado no tempo devido.

Recebida a inicial executiva, o Juiz da 2ª Vara deferiu a liminar no ID. n. 40104893 - Pág. 8/9 daqueles autos para determinar a penhora, apreensão e remoção de 21.300 sacas de milho junto aos armazéns da
Fazenda DM
no Município de Santa Rita do Trivelato - MT e o seu depósito nos armazéns da Cargill.

Na mesma oportunidade, determinou-se também que a exequente depositasse em juízo, no prazo de 48 horas, a contar da intimação da decisão, o valor correspondente à contraprestação devida ao executado (R$ 262.446,63), o que foi devidamente cumprido.

Por sua vez, ao receber a presente demanda proposta pelo apelante, juiz da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum – MT determinou a suspensão da exigibilidade da
cláusula VII
do Contrato nº 2330401597, enquanto perdurasse a lide.

Posteriormente, consoante ressai da decisão de ID. n. 40107856 - Pág. 173/174 dos autos da ação executiva, datada 14/11/2013, o juízo da 2ª Vara da liberou o montante depositado mediante alvará judicial, ao mesmo tempo consolidou o exequente proprietário das sacas objeto da penhora.

O referido magistrado consignou naquela oportunidade que liberou o valor em virtude de a exequente ter recebido a totalidade das sacas que originalmente deveriam ter sido entregues pelo executado, permanecendo a discussão tão somente na incidência ou não da multa contratual, já que ambos os contratantes alegam reciprocamente o descumprimento das obrigações contratuais.

Em seguida, suspendeu o feito executivo, na forma do art.265, inciso IV, alínea “a”, do CPC/73 então vigente. Vejamos:

“[...]

Em cumprimento a decisão liminar, a exequente depositou em Juízo o valor correspondente a contraprestação devida ao executado, qual seja, R$ 262.446,63 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), como se depreende do comprovante juntado na fl. 143.

Em decorrência do cumprimento da medida urgente, já recebeu em deposito o total de 14.200 sacas de milho, montante que, somado a parcela voluntariamente entregue pelo executado, constitui o total pactuado para entrega.

A pretensão de levantamento dos valores depositados representa, a meu sentir, a confirmação do contrato por parte do executado, restando pendente ainda a discussão em torno da incidência ou não da multa contratual, seja a favor do exequente, seja a favor do executado.

Independentemente disso,
fato é que a exequente já está na posse da totalidade das sacas cuja entrega fora originalmente avençada. Se assim ocorre, e se há expressa pretensão do executado nesse sentido, não existe óbice ao levantamento da contraprestação a que faz jus o executado. A solução, ressalto, privilegia a preservação do contrato, que a esta altura está teoricamente cumprido
.

Pelo exposto, defiro a expedição de alvará em favor do executado, para levantamento do montante de R$ 262.446,63 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), devidamente atualizado.

A exequente resta consolidada na propriedade das sacas objeto da penhora, ficando assim dispensada dos compromissos do deposito.

Em atenção a caução ofertada, colha-se por termo, oficiando-se ao Cartório do 1° Oficio da Comarca de Sinop para a devida averbação junto a matricula do imóvel, nos termos do art. 167, II, item 12, da Lei n° 6.015/1973, com despesas a cargo da exequente. Persistindo a recusa da exequente em firmar o termo de caução, incidira a multa prevista no art. 14, parágrafo único, do CPC. Formalizada a caução, com fundamento no art. 265, IV, ‘a’, do CPC, permanecerá suspensa a presente execução, até o julgamento do Processo n. 2583-91.2012.811.0086, em tramitação na 1ª Vara desta Comarca.”

Regularmente processada a presente ação de declaratória, adveio a sentença de improcedência da presente demanda.

Para chegar a essa conclusão negativa, assim fundamentou o magistrado sentenciante:

Antes da análise de eventuais perdas e danos, deve-se avaliar se a situação do não levantamento do penhor em relação a AMAGGI impediria a mora do credor, por disposição contratual.

Primeiramente, quanto à existência de penhor em desfavor da AMAGGI, verifico que a cláusula 5.2 do contrato objeto do litígio prevê que a mercadoria (milho) deve ser entregue livre de qualquer ônus pela parte devedora, verificado que há sobre o milho penhor rural de 1º Grau, conforme documento de fl. 46, o contrato neste ponto foi descumprido.

Contudo, alega a parte autora que não houve o descumprimento da referida cláusula, amparado pelo Princípio da Boa Fé Objetiva visa afastar a incidência de tal artigo, argumentando que somente parte da produção encontrava-se comprometida pelo penhor de safra e que o requerido estava ciente do penhor quando ocorreu o cumprimento do contrato n. 2330401596 na sua integralidade e o cumprimento parcial do contrato n. 2330401597.

Após efetuar análise do Penhor Cedular em conjunto com o contrato, verifico que o penhor tinha vencimento no dia 01.06.2012, enquanto o contrato com a Cargil previa data de entrega até o dia 20.07.2012, ou seja, no dia em que alega que ocorreu o rompimento do Armazém por excesso de milho já havia ocorrido o vencimento do penhor, sendo que poderia dispor deste milho em favor da AMAGGI se estivesse de boa-fé, respeitando o item 5.2 do contrato.

Importante ressaltar, ainda, que agiu bem a Cargil em não retirar o produto do armazém antes da baixa do penhor de safra, tendo em vista que o produto até a quitação deste pertence a terceiro, em consonância com o art. 17, da Lei 8.929/94.

Do mesmo modo, não seduz este magistrado os argumentos da exordial no sentido que o requerente planta em várias áreas e por isso teria condições plenas de quitar o penhor. Ora, se possuía condições de quitar o penhor por haver excesso de safra, que o fizesse conforme o convencionado, como não o fez, incide na restrição do art. 5.2 do contrato.

Aliás, a quitação do penhor somente ocorreu após o ingresso da demanda, conforme documento de fls. 147.

Por fim, para ultrapassar tal óbice contratual o magistrado teria que amparar sua fundamentação no Princípio da Boa Fé, em especial o
venire contra factum proprium
. Mas a conduta das partes mostra-se incoerente e contraria aos Princípios do Direito, principalmente o que dispõe que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, tendo em vista que a retirada da soja prejudicaria terceiros que possuíam débito inadimplido, qual seja, a AMAGGI.

Obviamente, as partes convencionaram e estavam retirando a soja mesmo havendo penhor inadimplido, isso já se mostra suficiente para afastar qualquer alegação de boa-fé de ambas as partes. Na verdade, a boa-fé não pode servir de anteparo para o não cumprimento de uma cláusula que preserva o direito de terceiro.”

Deveras, em análise da documentação anexada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que a sentença se revela irrepreensível.

Na verdade, como bem destacou a magistrada sentenciante, o que os autos demonstram é um oportunismo de parte a parte e uma mútua carestia de boa-fé contratual.

De seu lado, a adquirente ré, ciente de seu inadimplemento para com o contrato havido entre as partes, tenta se escorar na existência de um penhor conferido à empresa
AMAGGI
sobre parte da safra de milho plantada pelo autor para justificar um suposto receio de retirada do volume contratado enquanto não quitada a totalidade dívida para com a credora pignoratícia ante a possibilidade de essa deter a prerrogativa do direito de sequela.

Mais que isso, lançou mão da ação de execução em desfavor da alienante, nos autos da qual pleiteia, não apenas do suposto “débito principal”, mas também a cláusula penal de 50% prevista no item 7.2 da
cláusula VII
da avença.

No entanto, certo é que a existência do penhor de 71.000 sacas de milho em favor da
AMAGGI
não impediu a adquirente apelada de retirar dos armazéns do produtor apelante as 17.500 sacas relativas ao primeiro contrato, e vencidas na mesma data.

O autor, por sua vez, não fica atrás.

Ao invés de ajuizar uma ação para exigir o cumprimento da obrigação contratual, acrescidos dos encargos moratórios previstos na
cláusula 5.2
do contrato, prefere pleitear a rescisão do contrato, para, assim, poder se beneficiar com a supervalorização do preço da saca cotada como
comoditie
no mercado, com um aumento de mais de trinta 30%.

Afinal, o preço da saca prefixado no contrato era de
R$15,35
, ao passo que na data estipulada para a entrega, este atingira, segundo o próprio autor, a importância de
R$21,50
.

Ou seja, tenta se valer apenas das cláusulas contratuais que lhes são convenientes.

Isso fica claro quando, ao notificar a ré, o alienante autor afirma de forma explícita que
“
não permitirá

a retirada da quantidade
remanescente de milho, eis que ultrapassado o prazo estipulado em contrato para a retirada do produto, que encerrou-se no dia 20/07/2012, tendo efetuado a venda do produto para empresa terceira, haja vista de maior espaço para depósito de milho de sua produção, em especial para alocar o milho objeto de penhor de safra em favor da AMAGGI.”

.

Ao que se vê, o apelante pretendia escolher quais cláusulas do contrato deveriam ou não ser cumpridas, sempre em seu benefício.

Se de um lado a compradora não retirou o produto no local e data predefinidos, tornando-se inadimplente, ao se negar a entregar o saldo remanescente o vendedor tornou-se também inadimplente.

Logo,
“evidenciado o inadimplemento recíproco, não incide a multa contratual prevista para ambos os contratantes.”
(TJ/DFT - 7ª Turma Cível

- Acórdão n. 00318720520168070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES,

j. em 09/09/2020, publ.o no DJE: 18/09/2020)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MULTA. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. Nos contratos bilaterais prima-se pelo equilíbrio e igualdade entre as partes.
Aquele que não cumpriu igual obrigação não pode exigir multa do outr
o.
-
Circunstância dos autos em que a autora também não cumpriu o prazo ajustado para igual obrigação e não se justifica exigir multa da outra parte
; e se impõe manter a sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RS - Décima Oitava Câmara Cível - Apelação Cível n. 70070827001, Relator: João Moreno Pomar, j. em 27/10/2016)

Nesse caso, em observância ao princípio conservação/preservação dos contratos, segundo o qual os negócios jurídicos bilaterais devem ser mantidos tão mais íntegros quanto possível, admitindo-se alterações pontuais para os restabelecimentos do equilíbrio e/ou aos padrões de legalidade, excluída a multa compensatória reclamada por ambas as partes, permite-se a manutenção dos termos contratuais, e das obrigações liberalmente assumidas por cada contratante.

Na hipótese, o desfazimento ou a rescisão do ajuste em questão subverteria a função social dele esperada, sendo uma medida absolutamente inconveniente.

Afinal, por uma decisão interlocutória do juízo que preside a execução, foi atingida a finalidade esperada do contrato, ou seja, o recebimento do produto pelo adquirente, e o recebimento do respectivo preço pelo alienante.

No mais, imperioso consignar que também não prospera a pretensão reparatória pelas supostas avarias decorrentes da superlotação do armazém do autor.

Isso porque, conforme cediço, um dos requisitos da responsabilidade civil subjetiva é o nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) imputável ao ofensor e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, todavia, o autor não logrou demonstrar que se o autor tivesse retirado o volume de soja negociado na data ajustada o seu armazém não teria cedido, causando-lhe prejuízos materiais.

Ou seja, não há qualquer evidência de que a alegada inércia da ré tenha sido a causa preponderante dos danos reclamados pelo autor, o que afasta qualquer dever de indenizar.

Diante disso, e sem maiores delongas, entendo que a sentença não merece quaisquer retoques.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Consequentemente, majoro para 15% do valor atualizado da causa o valor da verba honorária, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021